Tribunal: TJMT
Processo: 1021498-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021498-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (IMPETRANTE), VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 075.975.521-30 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), T. G. P. G. - CPF: 075.783.411-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021498-26.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS
PACIENTE: VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA AFASTADA – RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – LONGO LAPSO TEMPORAL DE UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Havendo reavaliação, pelo juízo singular, da medida cautelar outrora fixada em sede de ação mandamental por esta Corte, em decorrência de fatos supervenientes, é cabível o
habeas corpus
para combater o constrangimento ilegal decorrente da nova decisão.

O atraso na marcha processual, atribuível unicamente ao Poder Judiciário, não autoriza a manutenção
ad eternum
do monitoramento eletrônico fixado em momento pretérito, quando não demonstrado o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando o paciente está sendo monitorado por mais de 9 [dezenove] meses, sem notícia de descumprimento das condições impostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021498-26.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS
PACIENTE: VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar relativa ao monitoramento eletrônico.

Verbera que a instrução processual já se encontra encerrada e o paciente cumpre as condições fixadas há cerca de 9 [nove] meses.

Não foi formulado pedido de liminar, razão pela qual determinei o processamento do
mandamus
, dispensando a requisição de informações, haja vista que a ação penal de origem tramita em meio eletrônico e está disponível para consulta no Sistema PJE [autos 1002145-19.2020.8.11.0005].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, em razão de a sobredita medida cautelar ter sido imposta por esta 1a Câmara Criminal no julgamento do HC no 1000880-60.2021.8.11.000, de minha Relatoria.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021498-26.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

No parecer que apresentou, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento desta ação mandamental, ao argumento de que a utilização da tornozeleira eletrônica foi imposta por esta 1o Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1000880-60.2021.8.11.000, de minha Relatoria, assim ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – TRANSPORTE DE DEZ TABLETES GRANDES DE MACONHA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FULCRADA NA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – AGENTE QUE FOI COOPTADO COMO “MULA DE PRIMEIRA VIAGEM” – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADO – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Constatada a peculiar condição do paciente, apontando que ele atuou na condição de “mula de primeira viagem”, a despeito da quantidade da droga apreendida [dez tabletes grandes de maconha], a sua primariedade e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo Coronavírus, mostra-se recomendável e mais adequada à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, fundado no lapso temporal decorrido desde então – o sobredito
habeas corpus
foi julgado em 04/03/2021 – sem que tenha havido descumprimento da medida imposta, a defesa do paciente formulou novo pleito ao juízo singular, que, após manifestação desfavorável do Ministério Público, manteve o uso do artefato, em decisão assim fundamentada:

“[...]Sem maiores delongas, verifico que razão assiste ao Ministério Público quando opinou no sentido de ser inoportuno o pleito de retirada da tornozeleira eletrônica.

Analisando o caso, nota-se que os motivos apresentados pela defesa são insuficientes para autorizar a retirada da tornozeleira eletrônica, vez que não há nos autos prova de que o uso da tornozeleira esteja prejudicando o acusado.

Ao teor do exposto, acolho o parecer ministerial e indefiro o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica e, via de consequência, determino a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico e demais medidas cautelares [...]”.

A despeito de a medida cautelar impugnada ter sido fixado por esta 1a Câmara Criminal, o juízo
a quo
reavaliou a necessidade da manutenção dela em razão dos
fatos novos
trazidos pelo impetrante, de modo que não há se falar em
“mero cumprimento”
da decisão emanada desta Corte.

Rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

No tocante ao mérito, observo que a ação mandamental que impôs ao paciente o uso da tornozeleira eletrônica foi julgada na sessão de 04/03/2021.

Analisando detidamente os autos de origem, verifico que a instrução processual está encerrada desde 16/02/2021.

Em 19/02/2021, o Ministério Público apresentou suas razões finais e aduziu, em preliminar, a necessidade do laudo toxicológico definitivo.

Em 03/03/2021, a Defensoria Pública manifestou-se em idêntico sentido.

No dia 12/03/2021, o juízo de origem determinou a expedição de ofício, requisitando o indigitado laudo definitivo, o que foi cumprido pela Secretaria da Vara em 17/03/2021.

Desde então, aqueles autos permanecem inertes.

Na decisão que indeferiu a retirada do monitoramento eletrônico, aquele juízo determinou:

“Certifique-se se houve resposta ao ofício expedido e acostado ao Id. 51201711. Caso negativo, determino a reiteração do referido expediente para o cumprimento com a máxima urgência”.

A despeito da urgência determinada na ordem judicial, decorridos aproximadamente 2 [dois] meses,
nenhuma providência foi adotada pela Secretaria da Vara
.

Há
clamorosa e evidente desídia na marcha processual
, que deve ser integralmente atribuída àquela unidade judiciária, pois o paciente não deu causa a tamanha morosidade.

A Corte Cidadã firmou entendimento de que a
“monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e
duração
”
[HC no 507.074/MT - Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - 21.11.2019].

Ademais, o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência certa [Rua Quatorze, 374, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT] e profissão lícita [barbeiro], ao passo que os crimes a ele imputados não foram cometidos sem emprego de violência ou grave ameaça.

Sopesado o tempo de monitoramento, o não descumprimento de medidas cautelares ou cometimento de novos delitos, o injustificado atraso na marcha processual e os predicados pessoais do paciente, a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada.

Em situações semelhantes, esta Corte decidiu:

[...] Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que paciente está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de 10 (dez) meses [...] [HC 1017189-59.2021.8.11.0000 - Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA – 2a Câmara Criminal - 27.10.2021]

[...] Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico do paciente porquanto ficou demonstrado que o excesso de prazo da referida cautela, considerando que ele está utilizando tornozeleira eletrônica há mais de três anos sem qualquer notícia de descumprimento; e as demais medidas impostas cumulativamente apresentam-se suficientes para assegurar a tramitação regular da instrução processual. Pedido julgado procedente, ordem concedida. [HC 1016428-28.2021.8.11.0000 - Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA – 2a Câmara Criminal - 20.10.2021]

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA, para autorizar a retirada da tornozeleira eletrônica, mantidas as demais medidas cautelares anteriormente fixadas.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022